Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-74.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais - Alegação de descontos indevidos de valores referentes a seguro não contratado – Inexistência de relação juridica entre as partes reconhecida – Sentença de procedência, em parte, arbitrada a indenização por dano moral em R$1.000,00 (um mil reais), com juros desde a citação, e os honorários advocatícios em R$500,00

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais - Alegação de descontos indevidos de valores referentes a seguro não contratado – Inexistência de relação juridica entre as partes reconhecida – Sentença de procedência, em parte, arbitrada a indenização por dano moral em R$1.000,00 (um mil reais), com juros desde a citação, e os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) – Insurgência recursal requerendo a majoração do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência, bem como alteração no termo inicial dos juros de mora, para reconhecer a incidência desde o primeiro desconto indevido – Acolhimento – Hipótese de incidência do disposto no artigo 944 do Código Civil – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração da "quantum" indenizatório a R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da publicação do acórdão – Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça – Juros de mora incidentes desde o evento danoso – Responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do STJ – Honorários advocatícios majorados e fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – Recurso provido.